Tribunal: TJDFT
Processo: 0701166-88.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0701166-88.2021.8.07.9000 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: ERIVELTON ROSA DE JESUS ALMEIDA, E. S. D. J., E. F. S. D. J. REPRESENTANTE LEGAL: ERIVELTON ROSA DE JESUS ALMEIDA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de nova interposição de Recurso Extraordinário (ID 47364545), em 31/05/2023 contra o acórdão de ID 43199748, publicado em 08/02/2023. O recurso extraordinário anteriormente interposto em 06/03/2023 (ID 44239958) foi declarado inexistente em razão de ter sido juntado nos autos (06/03/2023) em momento posterior à morte da recorrente (03/02/2023), quando já havia cessado o mandato conforme dicção do art. 682, inciso II, do Código Civil. Ocorre que quando da determinação da suspensão do processo pelo prazo de 2 (dois) meses, determinada na decisão de ID 44991937, publicada 28/03/2023, já havia se escoado o prazo para a interposição de Recurso Extraordinário do acórdão de ID 43199748, que findou em 06/03/2023. Desse modo, não há que se falar em qualquer interrupção de prazo recursal, tendo ocorrido, portanto, o trânsito em julgado do acórdão de ID 43199748. Conforme consta do Sistema PJe, o acórdão impugnado foi publicado em 08/02/2023 e o termo ad quem para interposição do agravo interno foi o dia 06/03/2023. Assim, não há mais atividade jurisdicional cognitiva. Com efeito, advirto ao advogado, Dr. HERBERT HERIK DOS SANTOS, OAB/DF 25650-A, que além de ter interposto o primeiro Recurso Extraordinário (ID 47364545) quando seu mandato já havia cessado com a morte da constituinte, interpôs novamente, em favor dos novos recorrentes, novo Recurso Extraordinário manifestamente incabível o que caracteriza intuito manifestamente protelatório configurando litigância de má-fé, a teor do art. 80, V e VII do CPC, o qual, torna agravada sua conduta a majorar a multa no percentual máximo previsto no art. 81 do CPC. Pelas razões expostas, NÃO CONHEÇO do presente Recurso Extraordinário. Certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os autos à origem. Brasília, 7 de julho de 2023. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Presidente em exercício da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal